Tribunal: TCU
Processo: 012.463/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9832/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o item 9.4. do Acórdão 11215/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 10.102/2018-1o Câmara, entre outras medidas, determinou à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, até 1o/2/2020, revisasse, retificasse e comprovasse ao Tribunal a regularização dos pagamentos indevidos de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) efetuados a todos os seus servidores ativos e inativos; Considerando que o Acórdão 12034/2019-TCU-Primeira Câmara concluiu pelo cumprimento de todas as deliberações constantes dos Acórdão 602/2016-TCU-Primeira Câmara e 11.215/2017-1o Câmara, com exceção do item 9.4. deste último, considerado em cumprimento; Considerando que a UFMG, mediante documentos protocolados em 4/2/2020 (peças 69-70), demonstrou a adoção de providências para cumprimento da deliberação, realizando o estabelecido para 64% dos casos, e que os prazos estabelecidos não foram suficientes em razão do volume e complexidade do trabalho, consistente na revisão dos fundamentos que sustentam as remunerações de 12.993 servidores; Considerando que o tema tratado pelo item 9.4. do Acórdão 11215/2017-TCU-Primeira Câmara se insere na área de atuação da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar até 15/12/2020 o prazo para cumprimento do item 9.4. do Acórdão 11215/2017-TCU-Primeira Câmara e transferir o processo para a responsabilidade técnica da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), para que realize o monitoramento da referida deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.463/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Antônio Luiz Pinho Ribeiro (XXX.983.176-XX); Clelio Campolina Diniz (XXX.416.186-XX); Márcio Benedito Baptista (XXX.414.256-XX); Roberto do Nascimento Rodrigues (XXX.635.186-XX); Universidade Federal de Minas Gerais (17.217.985/0001-04) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.